Tribunal: TJBA
Processo: 0500834-19.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 0500834-19.2016.8.05.0244 Origem: Comarca de Senhor do Bonfim – Bahia Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rui Gomes Sanches Júnior Recorrido: Hamilton Araújo da Silva Defensora Pública: Aline de Azevedo da Silva Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C LEI 11.340/2006). SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA 438/STJ. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que extinguiu a punibilidade de Hamilton Araújo da Silva, denunciado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com fulcro em prescrição virtual. II. Questão em discussão 2.1. Adequação da via recursal utilizada. 2.2. Possibilidade jurídica da aplicação da prescrição em perspectiva. 2.3. Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 3.1. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da tempestividade e ausência de erro grosseiro, autorizando o conhecimento da apelação, nos termos da jurisprudência do STJ. 3.2. Inviabilidade da prescrição virtual ou em perspectiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ, que veda a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. 3.3. Reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem causas interruptivas supervenientes. IV. Dispositivo e tese Voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial para afastar a declaração de prescrição virtual e, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão punitiva. Teses de julgamento: 1. "É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual, em conformidade com a Súmula 438 do STJ." 2. "O decurso do prazo prescricional, sem a ocorrência de causas interruptivas, impõe o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso IV, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII; CPP, art. 581, inciso VIII; CP, arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 117. Jurisprudência relevante citada: · STJ, Súmula 438: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética." · STJ, AgRg no RHC 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0500834-19.2016.8.05.0244, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para afastar a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição virtual e, DE OFÍCIO, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Hamilton Araújo da Silva em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.